Tribunal: TJES
Processo: 5008773-77.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008773-77.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PAULUCIO DA SILVA CARRIL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DE CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato, declarou inexistente débito originado de cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados a partir de março de 2021 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, além de determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre os valores cobrados; (ii) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado diante do dever de informação; (iii) analisar a adequação da condenação em danos morais e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para repetição do indébito é aplicável, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas descontadas antes de 24/07/2019.

A instituição financeira não comprova ter cumprido o dever de informação sobre as características do cartão de crédito consignado, sendo insuficiente a mera existência de contrato assinado e faturas que demonstram apenas o pagamento mínimo.

O descumprimento do dever de informação viola o princípio da boa-fé objetiva, caracterizando vício de consentimento e justificando a declaração de inexistência do débito.

A repetição do indébito em dobro é cabível para valores cobrados após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS do STJ, dada a ausência de engano justificável.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se aquém do necessário para cumprir a função pedagógica e compensatória, devendo ser majorado para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição quinquenal para repetição do indébito abrange apenas os descontos realizados nos cinco anos anteriores à propositura da ação. 2. A validade do contrato de cartão de crédito consignado exige o cumprimento do dever de informação, sob pena de nulidade por vício de consentimento. 3. A repetição em dobro do indébito é devida quando configurada má-fé objetiva do fornecedor, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme a modulação do STJ. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar o caráter pedagógico, especialmente em casos de reiteradas práticas abusivas por instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46; CC, art. 422; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/08/2016, DJe 06/09/2016; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AREsp 2093236/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco BMG S.A.
e de
recurso adesivo
interposto por
Maria Paulucio da Silva Carril
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ID 13963219) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato

proposta em desfavor da instituição financeira recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar a inexistência do débito decorrente do contrato descrito na peça vestibular, condenando o requerido ao pagamento dos valores atualizados dos descontos feitos no beneficio previdenciário da parte autora, em dobro a partir de março de 2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 13963221), o
Banco BMG S.A.
, primeiro apelante, arguiu preliminar de prescrição/decadência. No mérito, sustentou a validade da contratação do cartão de crédito consignado em RMC, alegando que a autora o contratou por iniciativa própria em 07/12/2017, utilizou a função saque (R$ 1.190,00), e que o contrato é claro e legal. Afirmou que os descontos são legítimos e não são vitalícios, e que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação. Ao final, impugna a repetição em dobro e os danos morais, sustentando a ausência de má-fé e de ilícito.

Maria Paulucio da Silva Carril
, em apelação adesiva (ID 11327312
)
,
pugna pela majoração da indenização por danos morais.

No caso em tela, a autora narrou ter sido surpreendida, em janeiro de 2018, com a cobrança de descontos do banco réu em seu benefício previdenciário, a título de “empréstimo sobre a RMC”, produto que sequer teria adquirido.

Inicialmente, cumpre salientar que o
Banco BMG
é réu em centenas de ações similares, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados em um cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

"Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, do qual não me parece ter se desincumbido a primeira apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
.

Sabe-se, em razão das centenas de casos similares já julgados por este Tribunal de Justiça, que a empresa recorrente comumente telefona para aposentados e pensionistas oferecendo
empréstimo consignado
.

Os consumidores, levados ao erro pela propaganda e pelas baixas taxas de juros, acabam assinando contratos (às vezes digital, às vezes físico) que não expõe com clareza as características do produto financeiro. Daí que a simples existência de um contrato assinado não é o suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, uma vez que a ilicitude se dá em momento anterior, quando oferecido o serviço financeiro.

Tenho adotado critério objetivo que entendo ser adequado para aferir se o consumidor tinha ou não o interesse em contratar cartão de crédito, que consiste na análise das faturas. E, nesse sentido, na grande maioria das vezes os únicos valores que constam das faturas são o desconto mínimo (5% da margem consignável) e os encargos de juros rotativos.

Se o consumidor
não utiliza o cartão de crédito
para realizar compras a prazo, é de se presumir que sua intenção, conforme narrado, era a contratação de
empréstimo
, e não de cartão de crédito.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

In casu, não
houve provas de que a autora sequer recebeu o cartão físico, tampouco havendo registro de qualquer compra a prazo por ela efetuada, conforme se observa das faturas juntadas aos autos (ID 13963207).

Seguindo essa lógica, a existência de pagamento voluntário realizado na fatura e a existência de contrato assinado não servem para comprovar que a instituição bancária foi transparente com o consumidor.

O cumprimento do dever de informação poderia ter sido comprovado com o fornecimento das gravações telefônicas em que oferecido o produto financeiro. No entanto, a apelante se limita a repetir os argumentos utilizados em inúmeros casos semelhantes.

A instituição financeira oferece aos consumidores hipossuficientes um produto que é similar ao “
cheque especial
”. Todavia, apresenta para os clientes como se empréstimo consignado fosse. A má-fé é inconteste, pois induz conscientemente os aposentados e pensionistas ao erro. Por esse motivo,
plenamente cabível a repetição do indébito na
modalidade
dobrada
.

Da mesma forma, estão presentes os
danos morais
.

A indução ao erro, por parte da instituição bancária, impõe ao consumidor hipossuficiente uma série de problemas que não deveriam existir.

Em primeiro lugar, o consumidor se vê preso a um contrato que, apesar de alegadamente “auto liquidável” após 72 parcelas, permanece em voga por tempo indeterminado. E isso porque, tão logo o consumidor paga parte do débito, o banco recorrente volta a telefonar para lhe informar que é possível realizar novo saque, renovando o ciclo de descontos.

Em segundo lugar, o consumidor nem mesmo sabe de seus direitos, e, em grande parte dos casos, só toma conhecimento da ilicitude anos depois da contratação. Dito de outro modo, a instituição se aproveita da ignorância de pessoas simples para obter vantagem financeira.

Por último, mas não menos importante, o consumidor é obrigado a ingressar com uma ação judicial, despendendo tempo e dinheiro, para reaver recursos e diminuir o dano causado por atos que ele nem sabia serem ilícitos.

O
quantum indenizatório
, por sua vez, é
irrisório
perto do lucro obtido pela instituição financeira. Falar em
enriquecimento ilícito
, referindo-se a uma indenização de R$4.000,00 (quatro mil reais), que decorre justamente da
má-fé
de uma instituição que induz o consumidor ao erro, beira o absurdo.

Conforme se verifica a partir de recente análise feita pela plataforma Genial Investimentos, a
carteira de crédito
do Banco BMG, na linha “crédito consignado”, atingiu
9.2 bilhões de reais

no terceiro semestre de 2024
5

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a nulidade do negócio jurídico firmado, mantendo a determinação liminar de cessação dos descontos sobre a remuneração da apelante adesiva, e de repetição dos valores indevidamente descontados da folha salarial do recorrido.

Conforme já referido, o banco recorrente foi condenado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da autora após março de 2021, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Acertada a decisão, portanto, quando aplicou a modulação dos efeitos do acórdão mencionado. Em relação aos descontos anteriores a 30/03/2021, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja,
a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a
devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

No que se refere ao valor da indenização fixada a título de danos morais, considerando os precedentes deste Tribunal em casos análogos, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adotado pelo MM. Juízo de piso, embora não irrisório, mostra-se aquém do necessário para cumprir o duplo caráter (compensatório-pedagógico) da indenização por dano moral, especialmente diante da reincidência de práticas semelhantes por instituições financeiras em desfavor de consumidores vulneráveis. Nesse sentido, torna-se necessário
majorar o
quantum
indenizatório para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, como pleiteado em apelação adesiva.

Lado outro, o primeiro recorrente tem parcial razão no que diz respeito à alegação de prescrição. Isso porque o primeiro saque realizado pela apelante adesiva é datado de
11
.12.201
7
, no valor de R$ 1.190,00 (ID 13963208).

A ação, por sua vez, foi ajuizada em
24
.0
7
.202
4
.

Tendo em vista o prazo prescricional de
5 (cinco) anos
, devem ser devolvidos à consumidora as parcelas descontadas a partir de
24
.0
7
.201
9
, restando prescritas as anteriores.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos, para
dar-
lhe
s
parcial
provimento
, unicamente a fim de
(i)
declarar prescritas as parcelas anteriores a
24/07/2019
; e
(ii)
majorar o valor da indenização, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

5
https://analisa.genialinvestimentos.com.br/acoes/banco-bmg/bmg-bmgb4-resultado-3t24-trajetoria-de-resultados-mais-consistentes-com-apoio-de-ajustes/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.